Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ELEITO NA SENTENÇA. AGRAVANTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INERENTE AO DELITO. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada às declarações da testemunha policial, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases pela vítima.
3. Comprovado que o acusado praticou o crime de roubo, agredindo a vítima e subtraindo seus pertences, inviável sua absolvição ou mesmo a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
5. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal. 5.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. Deve ser afastada a agravante do recurso que dificultou a defesa, quando a conduta não ultrapassa os elementos ínsitos ao crime de roubo que, na maioria das vezes, é cometido com aproveitamento da desatenção da vítima, por ação inesperada do agente, como a abordagem inicial pelas costas da vítima.
7. A multirreincidência deve ser considerada com maior censura, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 (um doze avos)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.